Tribunal: STF
Processo: HC 91501
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CARTA PRECATÓRIA.
   AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA NO JUÍZO
   DEPRECADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADE DO CASO: TEMPO
   INSUFICIENTE PARA DESLOCAMENTO E ATUAÇÃO DO ADVOGADO. DEFENSOR AD
   DOC. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA EFICIENTE.
1.      A ausência de
   intimação para oitiva de testemunha no juízo deprecado não
   consubstancia constrangimento ilegal. Havendo ciência da
   expedição da carta precatória, como no caso se deu, cabe ao
   paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento do feito no
   juízo deprecado.
2.      Peculiaridade do caso. Efetiva violação do
   princípio da ampla defesa resultante da impossibilidade de
   atuação da defesa técnica. O advogado do paciente teve, a partir
   da ciência da expedição da carta precatória, sete dias úteis para
   deslocar-se do Rio de Janeiro a Belém do Pará, o que, na prática,
   inviabilizou seu comparecimento.
3.      Nomeação de defensor dativo
   para atuar em momento importante do processo, cuja inicial contém
   quatrocentas páginas. Satisfação apenas formal da exigência de
   defesa técnica ante a impossibilidade de atuação
   eficiente.
        Ordem concedida.